Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708050-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ONOFRE ELETRO LTDA, ONOFRE ELETRO LTDA, ONOFRE ELETRO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 24/05/2020 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 92600285 do processo no 0700726-72.2021.8.07.0018), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora